Tribunal: TJES
Processo: 5007476-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: HIGINOX LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007476-65.2021.8.08.0035

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: HIGINOX LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E DO PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial opostos em face de HIGINOX LTDA. O apelante sustenta a inexistência de título executivo válido, pois a execução foi embasada apenas em nota fiscal, sem a correspondente duplicata mercantil, e a ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria e protesto por indicação, sem a apresentação da duplicata original; e (ii) verificar se o excesso de execução foi devidamente demonstrado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução fundada em nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação, independentemente da apresentação da duplicata física, desde que tais documentos comprovem a obrigação subjacente.

4. No caso concreto, os documentos apresentados pela exequente demonstram a entrega das mercadorias e o protesto do débito, suprindo a exigência de título executivo extrajudicial.

5. Quanto ao excesso de execução, o artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo atualizado do débito, o que não foi cumprido, ensejando a rejeição da alegação.

6. Diante da ausência de comprovação do excesso de execução e da adequação da documentação apresentada à jurisprudência dominante, mantém-se a sentença de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de título extrajudicial pode ser instruída com nota fiscal eletrônica, comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação, sendo desnecessária a apresentação da duplicata original.

2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
contra a r. sentença de ID 11367403, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os
embargos à execução de título extrajudicial
opostos em face de
HIGINOX LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 11367405), o apelante alega, em resumo, que i) não foi apresentado título executivo apto a embasar a propositura de execução pois não foi juntada a duplicata mercantil, constando apenas a nota fiscal emitida, sem a devida comprovação do recebimento da mercadoria, juntando cópia do instrumento de protesto, sem a apresentação ou depósito do original em cartório, desrespeitando o princípio da cartularidade; e ii) há excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas no ID 11367418, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
embargos à execução de título extrajudicial
opostos por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face de
HIGINOX LTDA
, por meio da qual, pretende a extinção da execução embargada por ausência de título executivo extrajudicial ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso do valor executado.

Devidamente citado, o embargado não apresentou impugnação.

Após o desinteresse das partes na produção de outras provas, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial.

No caso dos autos, verifica-se que o inicial do feito executivo veio acompanhada de nota fiscal, demonstrando o recebimento da mercadoria (id 11367387) e o instrumento de protesto do referido documento.

Sob esse enfoque, destaco que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado
” (AgInt no REsp n. 1.201.980/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 26/10/2017.)

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

Assim, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer que os documentos juntados pela parte exequente estão em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, estando, portanto, aptos a constituir o título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE), PROTESTO POR INDICAÇÃO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. EXEQUIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava inexistência de título executivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se a nota fiscal eletrônica (danfe) acompanhada de comprovante de entrega e protesto constitui título executivo hábil a lastrear a execução
; (II) verificar o cabimento da aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios. III. Razões de decidir
3. A duplicata virtual é exigível sem apresentação física do documento, desde que a execução esteja instruída com o instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias. 4. No caso, a parte exequente instruiu a execução com notas fiscais eletrônicas (danfe), boletos de cobrança, comprovantes de entrega assinados e protestos das duplicatas por indicação, satisfazendo os requisitos para a exequibilidade dos títulos.
5. A ausência de impugnação específica sobre a multa por embargos protelatórios impede o conhecimento do recurso no ponto, em respeito ao princípio da dialeticidade. lV. Dispositivo 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, III, 784; Lei nº 5.474/1968, art. 13, §1º; Lei nº 9.492/1997, art. 8º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 522.019/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 23/11/2020, dje 30/11/2020; agint no aresp nº 1.322.266/PR, relator ministro raul Araújo, quarta turma, j. 23/4/2019, dje de 22/5/2019; TJPR, 18ª Câmara Cível, AI 0009069-98.2024.8.16.0000, Rel. Juíza ana paula kaled accioly Rodrigues da costa, j. 27/05/2024; TJPR, 14ª Câmara Cível, AI 0063689-65.2021.8.16.0000, Rel. Des. Themis de Almeida furquim, j. 14.02.2022.? (TJPR; AgInstr 0063306-82.2024.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 27/11/2024; DJPR 28/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DUPLICATAS. REQUISITOS DA LEI Nº 5.474/68 INOBSERVÂNCIA. AUSENCIA DE TÍTULO EXCEUTIVO. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nota fiscal vinculada à duplicata, acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega das mercadorias supre a ausência física da cártula, autorizando a execução do título.
2. Tendo em vista que os documentos apresentados não possuem aceite e a exequente não instruiu o processo com as certidões de protesto, conforme exige o art. 15 da citada Lei nº 5.474/68, impõe-se o reconhecimento da ausência de título dotado de força executiva. (TJMG; AI 3143054-96.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Félix; Julg. 19/11/2024; DJEMG 21/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DUPLICATA VIRTUAL – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. O atual entendimento da jurisprudência pátria é no sentido da dispensa de apresentação do título originário quando a ação executiva vem acompanhada de outros documentos que suprem a sua apresentação. Destarte, embora não tenham sido juntadas as duplicatas físicas, a execução originária está instruída com notas fiscais eletrônicas, boletos bancários, instrumentos de protesto e notificação extrajudicial.
Cuida-se, portanto, de execução fundada em duplicatas virtuais. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. 2. Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5002973-09.2021.8.08.0000, Rel. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, data 15/10/2021)

Em continuidade, registro que, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando o embargante alegar o excesso de execução, este deverá indicar na petição inicial o valor que entende correto, acompanhado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assim, não tendo o embargante indicado o valor que entende devido, assim como não apresentado demonstrativo detalhado, é de rigor a rejeição da alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.641.205/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO.
IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6. Impossibilidade de processamento de embargos à execução quando não é apresentado, na petição inicial, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto. Precedentes.
(REsp n. 2.104.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Portanto, havendo documentação hábil para aparelhar o feito executivo e tendo os embargantes alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 3º, do artigo 917, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos à execução.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 14:55:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55702925022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.